Tribunal: TJES
Processo: 5015010-27.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015010-27.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIRGINIO ROSSI BIS
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5015010-27.2024.8.08.0012
Origem
: Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE
: VIRGINIO ROSSI BIS
RECORRIDO
: MUNICIPIO DE CARIACICA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DENTISTA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO. INCIDÊNCIA SOBRE O VENCIMENTO-BASE. AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE Nº 4 DO STF. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo de origem,
in verbis
: “
Trata-se de Ação proposto(a) por VIRGINIO ROSSI BIS, parte(s) devidamente qualificada(s), em face de(o) MUNICÍPIO DE CARIACICA, na qual, pleiteia em síntese, a utilização do salário-mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, e por conseguinte, a condenação do ente Requerido ao pagamento das diferenças das “verbas pretéritas”. Em inicial, a parte autora sustentou, em suma, que: [i] é servidor público municipal, ocupante do cargo de dentista; [ii] por força de sua profissão sempre recebeu adicional de insalubridade no percentual variável de 20% a 40% sobre o salário mínimo; [iii]; [iv] “[...] o correto é que se efetue o pagamento sobre o valor do vencimento base de cada servidor, visto que até o momento não há regulação da matéria pelo réu PMC sob pena de afronta ao disposto na súmula vinculante nº 4 do STF”; e que [v] por tais motivos, manejam a presente ação.[...]
”
.

2.

A sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos autorais, de modo que a parte autora interpôs recurso inominado a fim de desafiála.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3.
A questão em discussão consiste em definir se é possível ao Poder Judiciário determinar que a base de cálculo do adicional de insalubridade seja o vencimento básico do autor, em substituição à base de cálculo adotada pela legislação municipal (sobre o menor vencimento).

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
Ao analisar os autos, tem-se que assiste razão à parte autora.
Apesar de os entes federativos possuírem autonomia administrativa para determinar a remuneração de seus servidores, é preciso ressaltar que o autor exerce atividade exposta a agentes insalubres, mas recebe o adicional correlato calculado sobre o salário mínimo. Na forma solucionada pelo Juízo sentenciante, a referida situação é irregular, na medida em que o correto é o cálculo do referido adicional sobre o valor do vencimento-base de cada servidor, sob pena de afronta à Súmula Vinculante nº 4 do STF [
Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial
].

5
. A tal respeito, por sinal, o STF já decidiu que “
o adicional de insalubridade incide sobre o vencimento básico, e gera reflexos em todas as parcelas que tenham este valor como base de cálculo
.”. Além disso, a alteração da base de cálculo promovida pela Lei Complementar Municipal nº
137/2023
não afasta a incidência da Súmula Vinculante nº 4, devendo prevalecer o vencimento-base como parâmetro de cálculo, vez que a referida lei utiliza apenas a expressão
“
sobre o menor vencimento pago no Município
” a fim de substituir “
sobre o salário mínimo
”.

IV. DISPOSITIVO
6.
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
para reformar a sentença guerreada, a fim de julgar procedentes os pedidos autorais para condenar a parte ré (Município de Cariacica) a adotar o vencimento base do autor (
Virginio Rossi Bis
) como base de cálculo do adicional de insalubridade, bem como a pagar as diferenças apuradas que não estejam prescritas (prescrição quinquenal).

7.
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte autora sagrou-se vencedora na instância recursal em seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)